Tribunal: TJDFT
Processo: 0752899-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752899-59.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: CELIO GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0710556-27.2023.8.07.0007, ajuizada em desfavor de CÉLIO GOMES DA SILVA, indeferiu o pedido de pesquisas de endereços (INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD) e determinou a apresentação de endereço ou a conversão da ação em execução, sob pena de resolução do processo, sem análise do mérito, por falta de requisito de desenvolvimento válido e regular, no prazo de 5 (cinco) dias. O agravo de instrumento fora julgado pela Eg. 8a Turma Cível em 05/04/2024, tendo sido conhecido e desprovido à unanimidade, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE PESQUISA NAS BASES DE DADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. LOCALIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS PELO AUTOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O autor, alienante fiduciário, no intuito de localizar o automóvel oferecido como garantia, deve mobilizar-se rumo ao exaurimento dos meios de pesquisa à sua disposição, comprovando, minimamente, que promovera, por iniciativa própria, pesquisas que estejam ao seu alcance, ou que por outras formas lhe sejam convenientes. 2. No caso dos autos, o pedido de pesquisa fora formulado em oportunidade embrionária da ação de busca e apreensão e sem nenhuma mobilização do autor que permita inferir que tentou localizar o bem fiduciariamente alienado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Igualmente, os Embargos de Declaração opostos ao julgamento supra, foram, por sua vez, deliberados em sessão de julgamento ocorrida em 21/5/2024: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISAS ÀS BASES DE DADOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC. 1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não se observa no julgado qualquer contradição. o embargante, na origem, apresentou conduta preponderantemente desidiosa desde o início, em nada auxiliando o Juízo para efetivar as decisões judiciais. O princípio da cooperação, por sua própria definição, não se confunde com a entrega da titularidade da obrigação de localizar o réu ao Poder Judiciário. 2.1. Não se pode confundir o resultado desfavorável com a contradição, ressaltando-se que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção. 3. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Multa aplicada. Por meio de petição apresentada em 27/5/2024, o agravante postula a homologação do pedido de desistência do recurso. É o relatório. Decido. Verifico, no caso sob análise, ser inequívoco que o pedido de desistência fora formulado após o julgamento do recurso pela 8a Turma Cível. Em relação ao momento em que há a possibilidade de formular pedido de desistência, uma interpretação literal do artigo 998 do CPC poderia ensejar a ideia de que não há limitação para o exercício deste direito. Contudo, o c. STJ, já tendo anteriormente se debruçado sobre a questão, esclareceu que a interpretação a ser aplicável no caso é a sistemática, segunda a qual, não é possível formular pedido de desistência após o julgamento do recurso, pendente da publicação do acórdão. A Corte Cidadã esclareceu que entendimento diverso ensejaria a absurda possibilidade de que o recorrente desistisse do recurso após o julgamento que lhe fora desfavorável, situação que se amolda perfeitamente ao caso dos autos. Nesse sentido, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO. DESISTÊNCIA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a decisão de homologação do pedido de desistência foi reconsiderada após alerta em Agravo Regimental de que o pedido fora realizado após o julgamento do recurso pendente. 2. "Não há previsão legal ou regimental que obrigue o relator a intimar a parte agravada para apresentar contrarrazões quando, interposto o agravo previsto no art. 557, § 1o, do CPC, sobrevém a reconsideração do seu pronunciamento anterior" (AgRg no AgRg no REsp 721.866/SE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 25/10/2012). 3. Descabida a homologação de pedido de desistência de recurso já julgado dois meses antes, pendente apenas de publicação de acórdão. Precedente do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AgRg no Ag n. 1.392.645/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2013, DJe de 7/3/2013.) Com esses argumentos, INDEFIRO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado ao ID. 59604672. Em relação ao pedido de baixa da restrição judicial decorrente do bloqueio via sistema RENAJUD, o requerimento deve ser dirigido ao Juízo de origem, nos termos do artigo 139, IV do CPC. Aguarde-se a publicação do acórdão para as providências de praxe. P. I. Brasília/DF, 3 de junho de 2024 às 16:03:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora